Tribunal: STF
Processo: ARE 1582347
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. O recorrente interpôs recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
 
2. Já nesta Corte, após a subida do extraordinário, a Segunda Turma inadmitiu o recurso, unanimemente, em julgamento virtual encerrado em 06/02/2026, conforme a seguinte ementa (e.doc. 143):
 
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO SUSPEITO E DISPENSA DE OBJETO. CONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EMEXAME
 Recurso extraordinário no qual o recorrente sustenta a ilicitude da abordagem policial e do ingresso domiciliar que resultaram na apreensão de drogas (109,6g de maconha; 22,2g de crack; 3,4g de cocaína), dinheiro e balança de precisão, alegando ausência de fundadas razões para a diligência policial realizada após tentativa de fuga e dispensa de sacola em área conhecida por tráfico. 
II. QUESTÃO EMDISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação policial — abordagem e ingresso domiciliar sem mandado — foi amparada por fundadas razões, nos termos do Tema 280 da repercussão geral; (ii) verificar se a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático probatório, hipótese vedada pela Súmula 279/STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O acórdão recorrido reconhece a existência de fundadas razões para a abordagem e o ingresso domiciliar, considerando o contexto fático: local conhecido pelo tráfico de drogas, fuga deliberada do acusado ao avistar a guarnição, dispensa de sacola e apreensão de entorpecentes e dinheiro.  
A situação constatada enquadra-se nos parâmetros do Tema 280 da repercussão geral, que admite o ingresso sem mandado diante de elementos objetivos e prévios que indiquem a prática delitiva. 
A reversão das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e das provas, providência incompatível com a via extraordinária, conforme a Súmula 279/STF.  
A jurisprudência citada reforça que, em crimes permanentes como o tráfico, a entrada sem mandado é legítima desde que fundada em razões objetivas previamente constatadas, e que o debate sobre sua suficiência não pode ser reaberto quando dependente da reanálise do acervo probatório (ARE nº 1.541.076-AgR; RE nº 1.346.806-AgR). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
 Recurso com seguimento negado.
3. Não obstante, a parte recorrente, em 02/03/2026, protocola agravo (e-docs. 147/148), reiterando os argumentos e pedindo provimento.
 
4. Pois bem. Além do erro de endereçamento à Presidência da Corte  e do equívoco quanto ao fato de que o extraordinário foi objeto de decisão colegiada, não monocrática, o fato é que não cabe, em qualquer hipótese, agravo contra acórdão da Turma.
 
“RECURSO INTERPOSTO – ACÓRDÃO DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. É inadequado recurso inominado ou agravo regimental contra acórdão de Turma do Supremo” (ARE 774375 AgR-ED-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julg. 05/08/2014).
 
5. É o que se depreende, também, expressamente, do art. 317, “caput”, do RISTF. A propósito, contra o acórdão da Turma não cabe agravo ou mesmo qualquer recurso inominado, como se depreende da ementa colacionada. No caso concreto, o erro não permite qualquer aplicação do princípio da fungibilidade. Por qualquer enfoque que se observe a questão, o recurso apresentado é totalmente inadmissível. 
 
6. Na mesma linha, ainda, trago julgado de relatoria do e. Ministro Ayres Brito que consigna o inaceitável abuso de direito consistente na interposição insistente de recursos manifestamente incabíveis:
 
“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AGRAVO  REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA  OU PLENÁRIO. DESCABIMENTO. "CAPUT" DO ART. 317 DO  REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRETENSÃO DE CARÁTER  PROTELATÓRIO. IMEDIATA EXECUÇÃO DO JULGADO. 1. A  via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de  julgamento que se efetivou regularmente. Precedentes. 2. No caso, a  interposição dos embargos de declaração mal disfarça a natureza  abusiva do recurso manejado. O que autoriza a execução imediata do  julgado, independentemente da publicação deste acórdão. Precedentes:  AI 260.266-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Sepúlveda  Pertence; AI 522.065-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de  Mello; AIs 387.912-AgR-AgR-ED-ED e 441.402-AgR-ED-ED,  ambos da relatoria do ministro Nelson Jobim. 3. Embargos rejeitados.”  (AI 667.887 AgR-AgR-ED, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe  7/8/2009). 
 
7. Ante o exposto, não conheço do agravo veiculado no e-doc. 147 e, desde já, determino à Secretaria que certifique imediatamente o trânsito em julgado, independentemente de publicação, e providencie também a devida baixa imediata.

Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente